Tribunal: TJES
Processo: 0027764-95.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027764-95.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA PRADO

APELADO: CONTABILIS MASTER CONTADORES E ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027764-95.2016.8.08.0035

A
GVTE
:
LEONARDO DA SILVA PRADO

AGVDO
:
CONTABILIS MASTER CONTADORES E ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por ausência de preparo, com aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios.

2. O agravante sustenta que a majoração é incabível por ausência de trabalho adicional, postula gratuidade de justiça no agravo interno e requer sua extensão ao recurso de apelação para afastar a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão da gratuidade de justiça no agravo interno e sua extensão ao recurso de apelação já inadmitido por deserção; e (ii) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, mesmo sem demonstração de trabalho adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de extensão da gratuidade ao recurso de apelação encontra óbice na preclusão, pois não foi requerida oportunamente, mesmo após intimação para sanar a ausência de preparo, em desrespeito ao art. 1.007, §4º, do CPC.

5. A discussão sobre a gratuidade no agravo interno encontra-se superada por decisão anterior que indeferiu o pedido e diante do posterior recolhimento regular do preparo.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.059, admite a majoração dos honorários quando o recurso é desprovido ou não conhecido, independentemente de comprovação de trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida.

7. A interposição do agravo interno, em contrariedade à tese firmada no Tema 1.059, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. É incabível a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça requerida em agravo interno ao recurso de apelação já inadmitido por deserção, diante da preclusão. 2. A majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, ainda que não haja demonstração de trabalho adicional.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4º; 1.021, §4º; 85, §11; 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.667.527/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJEN 29.11.2024; AgInt no AREsp nº 2.523.972/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; AgInt no AREsp nº 2.691.868/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027764-95.2016.8.08.0035

A
GVTE
:
LEONARDO DA SILVA PRADO

AGVDO
:
CONTABILIS MASTER CONTADORES E ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA

RELATOR
: ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Leonardo Prado
, eis que i
nconformado
com a
decisão monocrática
de Id 7455791
, onde
foi negado seguimento ao
seu
recurso de apelação por ausência de preparo, com majoração de honorários advocatícios,
na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil
.

Nas suas razões (Id 7959332) s
ustenta o recorrente
, em síntese, que: (
i
) é incabível a majoração dos honorários advocatícios por ausência de “trabalho adicional” em grau recursal, sendo inaplicável o art. 85, §11º, do CPC; (
ii
) faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente agravo interno, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais; (
iii
) a concessão da gratuidade deve ter seus efeitos estendidos ao recurso de apelação anteriormente interposto, o que afastaria o fundamento da decisão que negou seu seguimento; e que (
iv
) o juízo de retratação deve ser exercido, com a consequente reforma da decisão agravada para admitir a apelação.

Em primeiro,
penso que preclusa a discussão acerca da gratuidade da justiça
no recurso de apelação
.

Isso porque, na origem,
o Agravante
efetuou o pagamento
das custas prévias e, já nesta instância revisora, não formulou requerimento de gratuidade da justiça no recurso de apelação, razão pela qual, em não apresentado o comprovante de quitação do preparo, foi ele intimado para
fazê-lo
em dobro, na forma do art.1.007, §4º, do Código de Processo Civil (Id 6740457),
contudo, permaneceu interne,
nem sequer comprovou que estaria amparado pela isenção legal,
o que conduziu a inadmissibilidade do recurso através da decisão objurgada (Id 7455791).

Assim,
não cabe mais discussão sobre a
sua
alegada hipossuficiência financeira
para pagamento do preparo no recurso de apelação
, sob pena de ofensa à norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso rediscutir no processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC de 2015
.
2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MERA ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera alegação, na petição do recurso especial, de que a parte recorrente litiga sob o manto da gratuidade da justiça não é suficiente para isentá-la do recolhimento do preparo, sendo necessária comprovação idônea acerca do deferimento da benesse pelas instâncias ordinárias.
2. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.523.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Com relação a gratuidade para o agravo interno, ela foi indeferida através da decisão de Id 11677356, bem como houve regular
recolhimento do preparo (Id 12023336), razão pela qual também encerrada qualquer discussão.

A seguir, defende o Agravante ser
incabível a majoração dos honorários advocatícios
na decisão monocrática que não conheceu da apelação, uma vez que não houve
“trabalho adicional” em grau recursal, sendo inaplicável o art. 85, §11º, do CPC.

S
obre o tema o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese:
“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(Tema 1059)”.

D
o precedente obrigatório acima extrai-se que em nenhum momento há exigência de trabalho adicional para incidência do art.85, §11, do CPC, mas apenas que o recurso seja desprovido ou não conhecido pelo Tribunal,
a condenação em honorários na decisão recorrida, bem como a inauguração de instância, elementos que, a toda evidência, estão presentes no provimento objurgado..

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a majoração dos honorários advocatícios de que trata o art. 85, § 11, do CPC independe da comprovação de efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, cabível ainda que não oferecidas contrarrazões. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.691.868/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...].
4. A majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
. [...].(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.421.392/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No mesmo sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.099.416/MG
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024;
AgInt no AREsp n. 2.536.654/GO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.

Destarte, maxime porque apresentadas contrarrazões ao recuso de apelação (Id 6158782), de rigor a manutenção do acréscimo de 2% (dois por cento) de honorários advocatícios determinado na decisão recorrida.

Por fim, considerando que o recurso é manifestamente improcedente, porquanto de encontro a tese firmada no Tema 1.059 do STJ, na forma do art.1.021, §4º, do Código de Processo Civil, aplico ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que inadmitiu a apelação e aplicou o art.85, §11, do Código de Processo Civil,
aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para funcionar nestes autos, haja vista a prática de atos em primeiro grau.